Tribunal: TJMT
Processo: 1023933-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023933-02.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Pagamento, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (AGRAVANTE), IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS - CPF: 161.739.371-15 (AGRAVADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – HIPÓTESES DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ATENDIDOS – RISCO DE DANO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A probabilidade do direito restou comprovada, em razão da dificuldade encontrada pela parte autora para quitar a dívida junto a empresa agravante, a qual não mais possui sucursal no Estado de Mato Grosso e, em razão disso, impossibilitou a quitação da dívida, a qual, por sua vez, foi devidamente depositada em Juízo, em consonância com as condições permitidas na consignação em pagamento.

III - Também se mostrou evidente o perigo de dano haja vista que a negativa em nome da agravada, advinda de dívida que se viu impedida de quitar por falta de meios de comunicação com a credora r resultará em prejuízos econômicos e embaraços na esfera pessoal, que invariavelmente decorrem da restrição de crédito.

IV - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1001793-84.2023.8.11.0028, ajuizada por IVETE AMALIA VICENCIA DORILEO CAMPOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a agravante exclua o nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não socorre direito algum à agravada, no instante em que a negativação do seu nome se deu em decorrência de dívida inadimplida, que atualmente perfaz o montante de R$ 16.548,98 (dezesseis mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Alega, ainda, que o valor da multa cominatória aplicada é desarrazoada e desproporcional, razão pela qual, pede também a diminuição do valor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), que a agravante exclua o nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano.

A probabilidade do direito restou comprovada, em razão da dificuldade encontrada pela parte autora para quitar a dívida junto a empresa agravante, a qual não mais possui sucursal no Estado de Mato Grosso e, em razão disso, impossibilitou a quitação da dívida, a qual, por sua vez, foi devidamente depositada em Juízo, em consonância com as condições permitidas na consignação em pagamento, senão vejamos:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I -
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
;

II -
se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos
;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Nesse passo, também se mostrou evidente o perigo de dano haja vista que a negativa em nome da agravada, advinda de dívida que se viu impedida de quitar por falta de meios de comunicação com a credora r resultará em prejuízos econômicos e embaraços na esfera pessoal, que invariavelmente decorrem da restrição de crédito.

Outrossim, vale registrar que a autora realizou o depósito do valor que entende devido, com juros e correção monetária, no valor de R$ 3.746,71 (três mil setecentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), que por sua vez, não impede futura adequação caso reste comprovado a obrigação de pagar valor diverso do que foi ofertado pela autora, ora agravada.

No que tange as
astreintes
, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa cominatória, fixada R$ 100,00 (cem reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro da agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023